Tribunal: STF
Processo: ARE 1414542
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NITERÓI E EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESLIZAMENTO. LOCALIDADE EM JURUJUBA. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E MORADIA. NÚCLEO ESSENCIAL ATINGIDO. PROVA DOS AUTOS QUE MILITA FAVORAVELMENTE À TESE AUTORAL. 



    1. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a proteção, primordialmente, da vida das famílias residentes nessa área de risco. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Embora se reconheça a atuação administrativa do Município na tentativa de minimizar os riscos sofridos pelas comunidades, é forçoso concluir pela insuficiência de tais medidas a garantir-lhes plenamente o direito à vida, à segurança, à moradia e à dignidade da pessoa humana. 



    2. Dentro do Sistema de Freios e Contrapesos sob o qual se amparam os Poderes, independentes, porém harmônicos entre si, cabe não só ao Poder Judiciário, como também ao Poder Legislativo fiscalizar a legalidade dos atos do Poder Executivo, não havendo, nesta hipótese, o que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes. 



    3. Alegação genérica sobre a inexistência de omissão que não tem o condão de invalidar a extensa comprovação da urgência e necessidade das obras que são objeto da presente ação civil pública, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC.



    4. Incidência dos artigos 20 e 22, do Decreto-Lei nº 4.657/42, com a redação dada pela Lei nº 13.655/2018. Em relação ao artigo 20 da LINDB, mencione-se que seu objetivo é estabelecer o consequencialismo como fundamento das decisões, de forma a afastar a motivação embasada em valores jurídicos meramente abstratos, sem o devido cotejo com o caso em concreto. Sentença que fez menção às consequências práticas, à necessidade e à adequação da medida imposta. 



    5. De acordo com a instrução probatória, conclui-se que o imóvel que serviu de norte para a instauração do inquérito civil apenas foi utilizado como arcabouço inaugural para que efetivamente se realizasse um estudo complexo de ocupação e riscos inerentes aos moradores da região de Jurujuba. Tanto que as obrigações de fazer determinadas pelo julgado levam em consideração o Mapeamento 2018 de Risco a Escorregamento nas localidades de Cascarejo, Jurujuba, conforme fls. 2.765/2.854, determinando intervenções em locais com risco iminente, muito alto e alto. O objeto desta ação, portanto, não se resume a uma casa, como faz crer o recorrente. 



    6. Quanto aos obstáculos, às dificuldades reais do gestor e às exigências das políticas públicas a seu cargo, observe-se que tais questões dependem do acervo fático-probatório produzido no processo e do “motivo objetivamente mensurável” constante nos autos, sendo tal ônus da municipalidade, uma vez que se trata de matéria de defesa, não sendo devidamente cumprido. Aplicação do verbete sumular TJRJ nº 241.



    7. Na realidade, observa-se que as diversas as ações civis públicas propostas em face do Município de Niterói e da EMUSA tornaram-se necessárias em virtude da evidente omissão do ente público em promover as políticas públicas indispensáveis para salvaguardar a vida dos munícipes. 



    8. Em suma, a existência de programas de intervenção urbanística e obras de contenção de encostas não afasta a omissão específica resultante da falta de intervenção na localidade Jurujuba, Cascarejo, que submete moradores e transeuntes a riscos existentes há quase uma década. 



    9. Manutenção da condenação dos réus às obrigações de fazer consistentes, respectivamente, e em síntese, à apresentação de diagnóstico do local, à elaboração e execução de projeto de obras de contenção, à remoção/reassentamento dos moradores das áreas constatadas como de risco e/ou áreas ambientais, à demolição das casas existentes nas áreas de risco. 



    10. Precedentes da Corte Suprema. Jurisprudência desse Tribunal em casos similares em área de situação de risco na mesma municipalidade. Parecer Ministerial nesse sentido. RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, LIV; 30, VIII, e 167, I e II, da CF.



    O recurso não merece acolhida. 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se o AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.217.870-AgR, Relª Minª. Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    Ademais, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Por fim, pontuo que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator